Tribunal: TJPA
Processo: 0856355-29.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856355-29.2025.8.14.0301

APELANTE: ELDA CRISTINA DOS SANTOS REBELO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0856355-29.2025.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ELDA CRISTINA DOS SANTOS REBÊLO

ADVOGADAS: GABRIELY CAMPOS DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 34.987

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA N. 12.407

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTS. 104-A E SS. DO CDC. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM OS CREDORES. FASE PRELIMINAR OBRIGATÓRIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito por falta de interesse processual a Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, sem a observância do procedimento preliminar previsto no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem à luz do microssistema legal do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando das razões recursais é possível extrair, de forma clara, o inconformismo da parte e os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da sentença, ainda que haja repetição de argumentos anteriormente deduzidos;

2.

A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento especial e escalonado para o tratamento do superendividamento, com fase inicial obrigatória de conciliação coletiva entre consumidor e credores, nos termos do art. 104-A do CDC;

3.
A ausência de designação da audiência conciliatória preliminar, bem como da oportunidade de apresentação e deliberação conjunta sobre plano de pagamento, configura vício procedimental insanável, por supressão de etapa essencial ao contraditório ampliado e à solução consensual do conflito;

4.

A inobservância do procedimento legal acarreta nulidade da sentença por
error in procedendo
, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença proferida em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 quando não observada a fase conciliatória preliminar obrigatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, arts. 54-A e 104-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ELDA CRISTINA DOS SANTOS REBÊLO contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada contra o BANCO BRADESCO S. A., julgou a ação extinta sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, sob o entendimento de não demonstração, de forma concreta, a afetação do mínimo existencial, requisito indispensável à configuração do superendividamento previsto na Lei n. 14.181/2021 (Id. 28694802).

Alegou a autora, em suas razões recursais (Id. 28694808), o comprometimento de mais de 80% (oitenta por cento) de sua renda líquida seria suficiente para caracterizar a violação ao mínimo existencial, a presença dos pressupostos da ação de superendividamento; inobservância dos arts. 104-A e ss. do CDC, pugnando pelo retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda, inclusive com designação de audiência conciliatória para apresentação de plano de pagamento ajustado à sua capacidade financeira.

Contrarrazões apresentadas, com arguição de preliminar de ausência de dialeticidade (Id. 28694812).

Distribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que declinou competência às Turmas de Direito Público (Id. 29903507).

Conclusos, vieram-me os autos.

No Id. 33611146, recebi o recurso no efeito suspensivo e determinei remessa ao Ministério Público.

O MP absteve-se de se manifestar, ante a falta de interesse que a justifique (Id. 33653946).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade

Aduziu o réu em contrarrazões o não conhecimento do recurso da parte autora por violação ao princípio da dialeticidade.

No caso concreto, é possível extrair do inconformismo do apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) – Grifei

Desse modo, considerando que o apelante apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão (art. 1010, II e III do CPC), razão pela qual
rejeito a prefacial
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a seu julgamento.

A controvérsia recursal se cinge à alegação de preenchimento dos requisitos legais para repactuação das dívidas contraídas pela parte autora à vista do comprometimento de mais de 80% (oitenta por cento) de seus rendimentos e à inobservância dos procedimentos previstos no art. 104-A e ss. do CDC.

Assiste razão à parte apelante.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC o microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, inserindo os arts. 54-A a 54-G e 104-A a 104-C no CDC.

O art. 104-A do CDC estabelece procedimento próprio, de natureza especial, que se desenvolve em duas fases: Fase inicial (jurisdição voluntária) – designação de audiência de conciliação com todos os credores, oportunidade em que o consumidor apresentará plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial; e Fase contenciosa – apenas se frustrada a conciliação, poderá o magistrado instaurar fase judicial contenciosa para eventual revisão contratual e imposição de plano compulsório.

O legislador instituiu procedimento obrigatório e escalonado, cuja inobservância implica vício processual, por supressão de etapa essencial ao contraditório ampliado e à solução consensual do conflito.

No caso, não houve a prévia designação de audiência global com os credores para tentativa de conciliação nos moldes do art. 104-A do CDC, tampouco foi oportunizada a apresentação e deliberação coletiva sobre plano de pagamento.

A ausência da fase conciliatória preliminar frustra a lógica do sistema instituído pela Lei nº 14.181/2021, cujo escopo central é privilegiar a solução consensual e a preservação do mínimo existencial do consumidor, antes de qualquer pronunciamento judicial de mérito.

A omissão dessa etapa configura violação direta ao procedimento legalmente estabelecido, não se tratando de mera faculdade judicial, mas de condição procedimental necessária ao julgamento válido da demanda, comprometendo a regularidade formal do processo e ensejando nulidade da sentença.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual baseado em superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, sem designação de audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de audiência de conciliação com os credores, nos moldes do art. 104-A do CDC, enseja a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento especial com fase inicial obrigatória de conciliação.4. O Autor formulou expressamente na petição inicial o pedido de realização da audiência de conciliação . 5. Competiria ao Juízo de 1º grau adotar o procedimento previsto em Lei. Contudo, houve a prolação de sentença sem a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14 .181/2021, o que configura error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A e 104-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1015216-25 .2022.8.26.0224; TJ-PE, Apelação Cível 0001543-57 .2023.8.17.2920; TJ-PB, Apelação Cível 0803576-42 .2024.8.15.2003.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08798446620238140301 29111402, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

Restam prejudicadas as demais questões recursais.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, desconstituindo a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja observado o procedimento preliminar previsto no art. 104-A do CDC, prosseguindo o feito nos seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026